Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-03.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PRESTADOR DE ALIMENTOS CONDIZENTE COM O VALOR DE ALIMENTOS FIXADO NA SENTENÇA. PROPRIETÁRIO DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentado receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 2.1 No caso dos autos, o alimentante é proprietário de mercado e possui gastos com cartão de crédito da ordem de R$ 5.500 mensais, embora oferte apenas R$ 679,25 (65% do salário mínimo vigente) para o sustento do apelado, de forma que o valor de um salário mínimo vigente (atualmente em R$ 1.045,00) se mostra mais adequado à situação.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.